Tribunal: STF
Processo: RE 88394
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
CRIME CONTINUADO - ROUBO. ADMITE-SE, EM TESE, A CONTINUIDADE
DELITIVA EM CRIMES DE ROUBO, AINDA QUE DIFERENTES AS VITIMAS, DESDE
QUE ATENDIDOS OS DEMAIS PRESSUPOSTOS LEGAIS. - NO CASO CONCRETO,
ENTRETANTO, DADAS AS CIRCUNSTANCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE
EXECUÇÃO, TRATA-SE DE UM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E NÃO DE UM
CRIME CONTINUADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E
PROVIDO.